Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-15.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO 168/2004 (DE 14-12) DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO ATIVO POR DOZE MESES NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE.

Em que pese ao caput do art. 141 do Código de trânsito brasileiro enunciar que é atribuição do Contran regulamentar o processo de habilitação para conduzir no trânsito,

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO 168/2004 (DE 14-12) DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO ATIVO POR DOZE MESES NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE.

Em que pese ao caput do art. 141 do Código de trânsito brasileiro enunciar que é atribuição do Contran regulamentar o processo de habilitação para conduzir no trânsito, não pode a Resolução 168/2004 desse Órgão restringir o direito do autor, ainda mais quando não há previsão legal acerca de limite de prazo para o procedimento de obtenção da carteira nacional de habilitação, e a legislação de trânsito fixar o prazo de cinco anos para a renovação do exame de aptidão física e mental (cf. §2o do art. 147 do CTB).

Provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000281681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000933-15.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante
ROOGER THIAGO CONDE, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1000933-15.2019.8.26.0058 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.873
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1000933-15.2019.8.26.0058
Procedência: Agudos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.873)
Apelante:
Rooger Thiago Conde
Apelado:
Departamento de Trânsito do Estado de São
Paulo -Detran
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
PROCEDIMENTO
DE
HABILITAÇÃO.
RESOLUÇÃO
168/2004
(DE
14-12)
DO
CONSELHO
NACIONAL
DE
TRÂNSITO
-CONTRAN.
PROCEDIMENTO
DE
HABILITAÇÃO ATIVO POR DOZE MESES NO ÓRGÃO DE
TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese ao caput do art. 141 do Código de
trânsito brasileiro enunciar que é atribuição do Contran
regulamentar o processo de habilitação para conduzir no
trânsito, não pode a Resolução 168/2004 desse Órgão
restringir o direito do autor, ainda mais quando não há
previsão legal acerca de limite de prazo para o
procedimento de obtenção da carteira nacional de
habilitação, e a legislação de trânsito fixar o prazo de
cinco anos para a renovação do exame de aptidão física
e mental (cf. §2o do art. 147 do CTB).
Provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Rooger Thiago Conde ajuizou ação contra o
Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo -
Detran, visando à emissão de sua carteira nacional de

AC 1000933-15.2019.8.26.0058 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.873
3
habilitação -CNH.
Alega o autor que, após aprovação em todas as
fases de processo de habilitação, lhe foi negada a
emissão de sua CNH, uma vez que o sistema do Detran
apontou mandado de prisão contra o autor, além de ter
ultrapassado o prazo de 12 meses para a conclusão do
processo, nos termos do § 3o do art. 2o da Resolução
168/2004 (de 14-12) do Conselho Nacional de Trânsito -
Contran.
2.
A r. sentença de origem julgou improcedente a
ação, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do
valor atualizado da causa, ressalvado o benefício da
gratuidade da justiça (e-págs. 39-41)
3.
Do decidido, apelou o autor insistente em seu
pleito inaugural (e-págs. 45-8).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 57-9).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 9 de março de 2020 (e-
pág. 63).
VOTO:
4.
Trata-se de demanda por meio da qual pretende o
autor a expedição de sua carteira nacional de habilitação,
após a recusa por ter ultrapassado o prazo de 12 meses
para a conclusão do processo, nos termos do § 3o do art.
2o da Resolução 168/2004 (de 14-12) do Conselho
Nacional de Trânsito -Contran.

AC 1000933-15.2019.8.26.0058 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.873
4
5.
Verifica-se dos autos que o autor iniciou, aos 28 de
dezembro de 2017, processo para habilitar-se para dirigir
veículo automotor, na categoria “B”, com a aprovação nos
exames
médico,
psicotécnico
e
teórico, tendo sido
aprovado no exame prático de direção aos 27 de
dezembro de 2018 (e-págs. 32-3).
Aos 28 de dezembro seguinte, o sistema eletrônico
do Detran apontou a existência de mandado de prisão
expedido contra o autor, impedindo a expedição da
carteira nacional de habilitação.
Em 4 de abril de 2019, ao tentar a continuidade no
procedimento para a obtenção da carteira nacional de
habilitação, foi-lhe negado pedido de emissão da CNH,
uma vez que já teria decorrido o prazo de 12 meses
desde o início do processo (e-págs. 7-8).
6.
A norma regulamentadora do processo de habilitação de condutor de veículo automotor é a
Resolução 168/2004 (de 14-12), expedida pelo Conselho
nacional de trânsito -Contran, dispondo o § 3o do art. 2o
desta norma:

“O processo do candidato à habilitação ficará ativo
no órgão ou entidade executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12
(doze) meses, contados da data do requerimento
do candidato.” (o realce gráfico não é do original).
Ocorre que o Código de trânsito brasileiro -CTB
não determina o prazo de duração para o procedimento
de obtenção da carteira nacional de habilitação, apenas
fixando prazo de validade para os exames de aptidão
física e mental, conforme se lê no § 2o de seu art. 147:

AC 1000933-15.2019.8.26.0058 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.873
5
“O exame de aptidão física e mental será
preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a
cada três anos para condutores com mais de
sessenta e cinco anos de idade, no local de
residência ou domicílio do examinado” (a ênfase
gráfica não é do original).
7.
Em que pese ao caput do art. 141 do Código de
trânsito brasileiro enunciar que é atribuição do Contran
regulamentar o processo de habilitação, não pode a
Resolução 168/2004 desse Órgão restringir o direito do
autor, ainda mais quando não há previsão legal acerca de
limite de prazo para o procedimento de obtenção da
carteira nacional de habilitação, e a legislação de trânsito
fixar o prazo de cinco anos para a renovação do exame
de aptidão física e mental (cf. §2o do art. 147 do CTB).
8.
Averbe-se que foi imposta a prisão civil do autor e
expedido alvará de soltura do ora apelante, aos 27 de
março de 2019, após homologação de acordo em
processo de execução de alimentos (e-págs. 9-10 e 47).
9.
Tem-se que os honorários advocatícios devem
assinar-se segundo o critério de equidade a que se
reporta designadamente a regra contida no § 8o do art. 85
do novo Código de processo civil, que recruta indicações
inscritas no § 2o do mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau
de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do
serviço; (c) a natureza e a importância da causa, (d) o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
Este
Tribunal
de
Justiça
tem
adotado,
frequentemente, o critério de considerar o valor coevo do
salário mínimo como limite inferior da moldura da fixação

AC 1000933-15.2019.8.26.0058 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.873
6
honorária, quando, tal o caso, haja parvidade do valor da
causa, entendimento que encontra amparo no § 8o do art.
85 da norma processual.
Assim, em observância do referido critério e do
disposto nos §§ 8o e 11 do art. 85 do Código de processo
civil, cabe arbitrar o valor total dos honorários
advocatícios em R$ 1.045,00 (cf. caput do art. 1o da MP
919/2020, de 30-1).
10.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, dou provimento à
apelação de Rooger Thiago Conde para determinar a
emissão de sua carteira nacional de habilitação (autos de
origem 1000933-15.2019 da 2a Vara da Comarca de
Agudos).
Condeno o requerido no pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários de advogado,
assinados estes em R$ 1.045,00, valor correspondente a
um salário mínimo coevo (cf. caput do art. 1o da MP
919/202, de 30-1).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da

AC 1000933-15.2019.8.26.0058 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.873
7
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)